Tribunal: TJDFT
Processo: 0710526-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710526-76.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: VALERIA APARECIDA TEIXEIRA, MARCELO DE OLIVEIRA PAES AGRAVADO: RODRIGO RODRIGUES DA SILVA DESPACHO Os agravantes-réus-reconvintes pugnam pelo deferimento da gratuidade de justiça, mas não apresentam documentos para provar a sua hipossuficiência financeira. Intimem-se os agravantes-réus-reconvintes para que, no prazo de cinco dias, (i) comprovem a alegada hipossuficiência financeira, arts. 99, § 2o, do CPC, a fim de permitir o exame do pedido de gratuidade de justiça ou (ii) efetuem o preparo do recurso. Brasília - DF, 22 de março de 2024. VERA ANDRIGHI Desembargadora